Tribunal: TJMT
Processo: 1006299-22.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006299-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (AGRAVADO), ELZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 808.256.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO OU MÁ-FÉ DO TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o reconhecimento de fraude à execução em virtude da alienação de bem imóvel pelo executado após a citação, sob fundamento de inexistência de averbação do ajuizamento da ação ou de penhora na matrícula do bem.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se a alienação de imóvel após a citação do executado, sem averbação da demanda na matrícula do bem e sem demonstração de má-fé do adquirente, configura fraude à execução.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência dominante exige, para caracterização da fraude à execução, a averbação da ação ou da penhora na matrícula do imóvel ou, alternativamente, prova inequívoca de má-fé do adquirente (Súmula 375/STJ).

4. Constatado que a alienação do imóvel foi precedida de compromisso de compra e venda com data anterior à propositura da execução e que não houve averbação da ação ou da penhora, tampouco demonstração de má-fé do adquirente, não se caracteriza a fraude.

5. A mera ausência de bens penhoráveis e a constatação de insolvência não são suficientes, por si só, para atrair a presunção legal de fraude com fundamento no disposto no art. 792, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“Para configuração da fraude à execução em alienação de imóvel, é imprescindível a averbação da penhora ou da ação na matrícula do bem, ou a demonstração da má-fé do adquirente, não sendo suficiente a mera insolvência do executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 792, IV; 828; 1.022; Súmula 375/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.861.025/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.05.2020; TJMT, Ap. Cív. 0011795-67.2018.8.11.0041, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA
DA COMARCA DE GUIRATINGA – MT
que
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº
1000547-29.2023.8.11.0036
, ajuizada em desfavor de
HUGO LUIS BRITO CUNHA
, indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução nos seguintes termos: (grifos no original)

[...]

Diante disso, vislumbra-se que para a configuração da fraude à execução com a garantia fixada sob bens imóveis, revela-se imprescindível a averbação da penhora ou mesmo do ajuizamento da ação de execução na matrícula dos imóveis do executado, a fim de assegurar tanto a satisfação do crédito quanto a proteção da boa-fé de terceiros.

No caso dos autos, observa-se, por meio da cópia da matricula, acostada ao id. 158266267, que não existe qualquer averbação do ajuizamento da presente ação executiva, razão pela qual se propõe válida as alienações, já que inexistente a averbação do ajuizamento da ação executiva ou da penhora.

[...]

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
a alegação da parte exequente referente à fraude à execução, uma vez que não se procedeu qualquer averbação da penhora ou do ajuizamento da presente ação executiva na matricula do bem indicado para penhora.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] conforme consta na petição nos autos, o Banco comprovou a caracterização de fraude a execução, haja vista que o referido imóvel teria sido vendido pela parte executada, após ter sido citado nos autos da ação monitória
[sic]
[...]
”;

2)
“
[...] configurada a insolvência do executado, por ausência de bens e valores, tendo comprovação nos autos de que a venda do imóvel ocorreu após a citação [...]”
;

3)
“
[...] na época da alienação, a ação já estava ajuizada [...]
”; e

4)
“
[...] mesmo que não tendo havido registro de penhora no imóvel, como afirmado pelo Magistrado, verifica-se que houve comprovação da insolvência da parte executada, eis que consta as certidões demonstrando a ausência de bens ou valores passíveis de penhora [...]”
.

Assim, requer o recebimento do Agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a ocorrência de fraude à execução.

A liminar foi indeferida no ID. 272193896

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 278133870), pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão atacada, sob fundamento de que o compromisso de compra e venda do imóvel foi realizado muito antes da distribuição da execução, sendo que apenas a escrituração da venda se deu após a citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que em ação de execução de título extrajudicial não reconheceu a ocorrência de fraude à execução.

A instituição financeira agravante defende o reconhecimento da fraude à execução alegando que a venda do bem imóvel ocorreu após a citação, o que levou o devedor à insolvência.

Já o agravado alega que o compromisso de compra e venda foi realizado antes da distribuição da execução, tendo somente a escrituração ocorrido posteriormente, de modo que não se configura fraude à execução, especialmente por não ter sido demonstrada a má-fé.

Pois bem.

Da análise detida dos autos principais, verifica-se que a alienação do bem imóvel foi precedida de compromisso de compra e venda celebrado em momento anterior à distribuição da demanda executiva, o que se encontra devidamente comprovado por meio da documentação acostada, inclusive com reconhecimento de firma em data certa e anterior ao ajuizamento da execução (ID. 158314721 dos autos principais). Trata-se, portanto, de obrigação preexistente, com efeitos patrimoniais já irradiados, cuja formalização por escritura pública ocorreu em momento posterior, mas cuja substância jurídica remonta a data pretérita ao início do feito exequendo.

Nessa linha, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a alienação formalizada após a citação, mas lastreada em contrato de compromisso celebrado anteriormente, não atrai, por si só, a presunção de fraude, especialmente quando não demonstrada a má-fé do adquirente, tampouco a ciência acerca da existência de demanda judicial em curso. A presunção legal de fraude à execução, nos termos do artigo 792, IV, do CPC, exige a conjugação de elementos objetivos e subjetivos, dentre os quais se destaca a ausência de anterioridade negocial e a comprovação de má-fé ou de conluio do adquirente com o devedor, o que, neste caso, não restou minimamente evidenciado.

Nesse sentido: (grifamos)

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS –EXECUÇÃO PROPOSTA POSTERIORMENTE À COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS DA EXISTÊNCIA DA CITADA EXECUÇÃO TAMBÉM POSTERIORES À REFERIDA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO E DO TAMBÉM PRÉVIO REGISTRO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO AINDA DA MÁ-FÉ DO EMBARGANTE DE TERCEIROS ADQUIRENTE – APELAÇAO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.
A propositura de Execução posterior à compra e venda de imóveis e a averbação premonitória sobre a existência da citada Execução também ocorrida posteriormente ao negócio jurídico descaracteriza a alegada má-fé do embargante de terceiros adquirente e, afasta, inclusive, a alegação de fraude à Execução, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.861 .025/DF, julgado em 12/5/2020.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011795-67.2018.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA .
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL FIRMADA ANTES DA CITAÇÃO DO VENDEDOR NA EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE FOI LAVRADA ANTES DA AVERBAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO OU RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR AJUSTADO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DOS FEITOS AJUIZADOS QUE, POR SI SÓ, NÃO INDUZ MÁ-FÉ DOS EMBARGANTES . CERTIDÃO QUE À ÉPOCA DA LAVRATURA DA ESCRITURA ERA FACULTATIVA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE QUE A DISPENSA DESTA CERTIDÃO FOI EXPRESSA E COM CIÊNCIA DA IMPORTÂNCIA DE SUA APRESENTAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. TEMA 872/STJ. EMBARGADO QUE APRESENTOU RESISTÊNCIA, MESMO CIENTE DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-PR 00008673420238160044 Apucarana, Relator.: substituto carlos henrique licheski klein, Data de Julgamento: 29/07/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

Demais disso, o artigo 828 do mesmo diploma processual impõe ao exequente o ônus de averbar, no registro de imóveis, a existência da execução como forma de tornar pública a constrição judicial em trâmite, conferindo a terceiros ciência formal acerca da existência de demanda capaz de atingir o bem. No presente caso, inexiste qualquer notícia de que tal averbação tenha sido efetivada, o que fragiliza ainda mais a tese recursal de reconhecimento automático de fraude.

Por fim, merece ser salientado que a Súmula 375 do STJ dispõe que “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”, situações estas que, como já dito, não foram constatadas na presente lide.

Portanto, ausente a demonstração de que o negócio jurídico teve como escopo fraudar credores, não havendo elementos indicativos de má-fé do adquirente, tampouco tendo sido observadas as formalidades exigidas para a publicidade da execução, não se vislumbra razão jurídica para infirmar a decisão recorrida, a qual se mostra em absoluta consonância com os ditames legais e com a jurisprudência pátria.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025